Tribunal: TJDFT
Processo: 0714373-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Número: 0714373-28.2020.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: BEATRIZ RIOS FERREIRA AGRAVADA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BEATRIZ RIOS FERREIRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Clara, na ação de conhecimento (0706360-77.2020.8.07.0020), proposta contra a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, na qual a autora pretende que o plano de saúde requerido custeie o tratamento de doença que lhe acomete (esclerose múltipla), mediante a utilização de OCRELIZUMABE (OCREVUS) (ID 64327809). Narra a peça recursal que necessita do medicamento Ocrevus, na dosagem de 600 mg, na forma endovenoso, 1 vez a cada 6 meses, para tratamento de Esclerose Múltipla. Informa que o relatório médico esclarece a urgência do caso, a fim de evitar sequela motora e incapacidade, assim como alerta sobre o risco de incapacidade irreversível. Enfatiza que o medicamento OCRELIZUMABE (OCREVUS) não pode ser considerado tratamento experimental, pois fora aprovado pela ANVISA exatamente para o tratamento de Esclerose Múltipla. Alega que, a atitude da agravada em recusar a cobertura contraria o parecer da ANVISA, frustrando a legítima expectativa criada na consumidora pela celebração do contrato, violando assim também o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, conforme disposto no art. 4, III c/c art. 51, IV, ambos do CDC e art. 422 do CCB. Afirma que não cabe ao plano de saúde analisar a adequação do tratamento prescrito, eis que esta é atribuição exclusiva do médico assistente e que o rol da ANS é meramente exemplificativo. Assim, a agravante requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para reformar a decisão proferida pelo Juízo a quo, determinando que a agravada suporte o ônus financeiro do tratamento de OCRELIZUMABE (OCREVUS) 600 mg, na forma injetável, 1 ampola a cada 6 meses, sob pena de multa diária de 10.000,00 (dez mil reais). No mérito, seja dado provimento ao presente recurso, mantendo-se a decisão liminar. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e está acompanhado das peças dos autos principais. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. A prestadora de serviços de plano de saúde está obrigada ao fornecimento de tratamento de saúde a que se comprometeu por contrato, pelo que deve fornecer os medicamentos necessários à recuperação da saúde do contratado. No entanto, a despeito de ser inconteste o fato de a agravante ser portadora de Esclerose Múltipla, consoante ID 64184219 e da relação contratual daquela com o plano de saúde requerido, não há nos autos demonstração suficiente de que o medicamento previsto como de cobertura obrigatória para tratamento da doença, no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 2018, Anexo II da Resolução 428 da ANS (NATALIZUMABE), não atenderia às suas necessidades. Assim, o feito merece dilação probatória no tocante à solicitação do medicamento realizado pelo médico assistente. Além disso, é inegável que o fato de a operadora do plano de saúde ser obrigada judicialmente a custear tratamentos não estipulados como obrigatórios pela ANS pode influenciar no seu equilíbrio econômico/financeiro e em suas relações com os contratantes. Em decorrência do indiscriminado fornecimento de tratamentos que a operadora não se obrigou a custear, haverá, consideravelmente, um aumento do prêmio/mensalidade pago pelo segurado, fazendo com que outros usuários paguem também valores exorbitantes por procedimentos que nunca utilizariam. Em razão disso, não são todas as terapêuticas que devem ser autorizadas/custeadas pelo plano de saúde, somente porque recomendadas pelo médico assistente, sob pena de sujeitar a entidade e o setor suplementar a um verdadeiro caos econômico. Portanto, o deferimento da medida pleiteada, diante do alto custo do medicamento, cuja cobertura não é expressamente prevista no ato negocial entabulado com a parte requerida, pode conduzir ao desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, inclusive com possível prejuízo aos demais beneficiários do mesmo plano de saúde. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 2. Em decorrência do indiscriminado fornecimento de tratamentos, que a operadora/seguradora de saúde não se obrigou a custear, há um aumento do prêmio/mensalidade pago pelo segurado/usuário, fazendo com que outros usuários paguem também valores exorbitantes por procedimentos que nunca utilizariam. 3. Não são todas as terapêuticas que devem ser autorizadas/custeadas pela operadora do plano/seguro de saúde, somente porque recomendadas pelo médico assistente, sob pena de sujeitar a entidade e o setor suplementar a um verdadeiro caos econômico. 4. A negativa da operadora de saúde de terapêutica recomendada pelo profissional com relação à doença coberta pelo contrato, em alguns casos, pode afetar o direito à saúde do paciente e à dignidade, pois a medida poderia ser sua única possibilidade de sobreviver ou de ter uma sobrevida. 5. Os contratos devem observar sua função social (art. 422 do Código Civil) e, nos termos do art. 170 da Constituição Federal, a ordem econômica também tem por objetivo assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. 6. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo o novo entendimento do STJ (Overruling) proferido no RESP no 1733013/PR. (...)” (07003055220208070007, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 29/5/2020.) Forte nessas considerações, indefiro pedido liminar. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando esta decisão. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2020 Desembargador João Egmont Relator